Tribunal: TJMT
Processo: 1047102-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047102-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), PABLO VEICULOS LTDA - CNPJ: 51.739.986/0001-57 (AGRAVANTE), JG CLASSIFICACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 57.820.275/0001-99 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE FRONTEIRAS LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0019-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. CONTRACAUTELA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela cautelar para sustação de protesto de cheque no valor de R$ 40.000,00, condicionando sua eficácia à prestação de caução no mesmo valor. A agravante sustenta que o cheque foi emitido como pagamento por semoventes não entregues, tendo promovido sua sustação junto à instituição bancária, sendo posteriormente surpreendida com o protesto promovido pela cooperativa de crédito sob regime de custódia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a exigência de caução no valor integral do título protestado constitui óbice desproporcional ao exercício da tutela jurisdicional ou se representa medida equilibrada de proteção aos interesses em conflito.

III. Razões de decidir

3. A exigência de caução para sustação de protesto constitui faculdade judicial prevista no art. 300, § 1o, do CPC, destinada a equilibrar os riscos entre as partes e assegurar eventual ressarcimento de danos. 4. Os títulos de crédito possuem características próprias de autonomia e abstração, não se confundindo com a relação jurídica subjacente, sendo insuficiente a mera alegação de inadimplemento contratual para afastar sua exigibilidade perante terceiros de boa-fé. 5. O Tema Repetitivo 902 do STJ estabelece que a sustação de protesto, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, fixada conforme prudente arbítrio do magistrado. 6. A ausência de demonstração inequívoca da inexigibilidade do título e de hipossuficiência econômica da agravante autoriza a manutenção da exigência de caução, tratando-se de pessoa jurídica com capacidade financeira presumível. 7. A sustação de protesto constitui medida plenamente reversível, sendo a caução proporcional ao risco envolvido e necessária para assegurar o ressarcimento de eventuais prejuízos ao credor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A exigência de caução para sustação de protesto é legítima quando ausente prova inequívoca da inexigibilidade do título e demonstração de hipossuficiência econômica da parte. 2. A autonomia e abstração dos títulos de crédito não permitem que alegações sobre a relação jurídica subjacente afastem, por si só, a necessidade de contracautela para sustação de protesto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, § 1o; 1.015, I; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo 902/STJ (REsp 1.340.236/SP); TJ-MT N.U 1034470-23.2024.8.11.0000; TJ-MT N.U 1019318-95.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PABLO VEICULOS LTDA
contra a decisão que condicionou a sustação de protesto à prestação de caução, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1a vara cível da comarca de tangará da serra nos autos da tutela cautelar antecedente no 1014676-11.2025.8.11.0055 movido em desfavor de

COOPERATIVA DE CREDITO DE FRONTEIRAS LTDA - SICOOB FRONTEIRAS
, que deferiu a tutela cautelar antecedente mediante apresentação de caução no valor do protesto do título.

Conforme se depreende dos autos, a parte agravante ajuizou Tutela Cautelar Antecedente em face dos agravados, visando à suspensão imediata dos efeitos do protesto do cheque n. 000054, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), lavrado perante o 2o Serviço Notarial e Registral de Tangará da Serra/MT.

Na origem, a parte autora, ora agravante, sustentou que o cheque foi emitido em favor da empresa JG Classificação de Grãos Ltda, como pagamento pela aquisição de semoventes, cuja entrega não foi realizada. Alegou ainda que, diante do inadimplemento, promoveu a sustação do cheque junto à instituição bancária, sendo surpreendida, posteriormente, com o protesto do referido título, promovido pela instituição requerida, sob regime de custódia (endosso-mandato).

O Juízo
a quo
, ao analisar o pedido de tutela cautelar antecedente, entendeu estarem presentes os requisitos legais para sua concessão, porém, nos termos do art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil, considerou necessária a apresentação de caução para o cumprimento da ordem, como forma de garantir o direito das partes e evitar futuros prejuízos inerentes ao ato. Assim, deferiu a tutela cautelar antecedente, mediante a apresentação, no prazo de 05 (cinco) dias, de caução no valor do protesto do título, determinando a sustação imediata do protesto do cheque n. 000054, lavrado perante o 2o Serviço Notarial e Registral de Tangará da Serra/MT, suspendendo seus efeitos até ulterior deliberação.

Em suas razões recursais, a agravante insurge-se contra a exigência de caução para a concessão da tutela cautelar, argumentando que já demonstrou a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos suficientes para a concessão da medida sem a necessidade de caução. Sustenta que a exigência de caução no valor integral do título protestado representa ônus excessivo e desproporcional, especialmente considerando que o próprio juízo reconheceu a plausibilidade do direito invocado quanto à inexigibilidade do título por falta de contraprestação contratual.

Alega, ainda, que o protesto indevido causa graves prejuízos à sua atividade empresarial, restringindo seu acesso ao crédito e maculando sua reputação comercial, de modo que a manutenção da exigência de caução para a sustação do protesto perpetua os danos que a medida visa justamente evitar.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, afastando a exigência de caução para a sustação do protesto.

Houve indeferimento da tutela recursal (id. 338422859).

Não foram apresentadas contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
PABLO VEÍCULOS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente no 1014676-11.2025.8.11.0055, que deferiu tutela de urgência para sustação de protesto, condicionando sua eficácia à prestação de caução no valor integral do título protestado (R$ 40.000,00).

A controvérsia cinge-se à legalidade da exigência de caução como condição para a eficácia da tutela de urgência que determina a sustação dos efeitos do protesto. A agravante sustenta que a imposição da garantia representa contradição com o reconhecimento judicial da probabilidade do direito e configura óbice desproporcional ao exercício da tutela jurisdicional.

No caso em análise, a decisão de primeiro grau demonstrou adequada ponderação dos elementos fáticos e jurídicos. Não obstante tenha reconhecido, em cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante quanto à inexistência de contraprestação contratual, tal reconhecimento não afasta a necessidade de cautela na concessão da medida.

O título de crédito possui características próprias de autonomia e abstração, não se confundindo com a relação jurídica subjacente que lhe deu origem. A mera alegação de inadimplemento contratual por parte do credor originário não elimina, por si só, a exigibilidade do título perante terceiros de boa-fé.

Quanto à alegação de que a exigência de caução inviabiliza o exercício da tutela, ressalta-se que o art. 300, §1o, do CPC admite sua dispensa em situações excepcionais, desde que demonstrada,
de forma cabal, a hipossuficiência econômica da parte ou o caráter abusivo do valor exigido.
No presente caso, não há comprovação suficiente da alegada desproporcionalidade ou da impossibilidade econômica de prestar a caução no valor do título (R$ 40.000,00), tratando-se de pessoa jurídica, presumivelmente dotada de capacidade financeira compatível. Assim, a exigência não se revela excessiva ou irrazoável no contexto dos autos.

Apesar de o protesto do título constitua um direito do credor, destinado a resguardar o recebimento do crédito em casos de inadimplência do devedor, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, havendo controvérsia judicial acerca do débito e sendo prestada contracautela pelo devedor, é possível o deferimento da sustação do protesto.

O Tema Repetitivo 902 do STJ, firmado no julgamento do REsp 1.340.236/SP, estabeleceu que "
A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.
".

No caso em análise, não há demonstração inequívoca da inexigibilidade do título, mas apenas alegações da parte autora nesse sentido, que dependem de dilação probatória para sua comprovação. A mera alegação de que não houve a entrega dos semoventes não é suficiente para afastar, de plano, a exigibilidade do título, especialmente considerando que se trata de cheque, título de crédito dotado de autonomia e abstração.

Nesse contexto, a exigência de caução como condição para a sustação do protesto mostra-se razoável e proporcional, não configurando ônus excessivo à parte autora, mas sim medida de equilíbrio entre os interesses em conflito. A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PEDIDO DE DISPENSA DE CAUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CONTRACAUTELA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. (...)IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1
. A exigência de caução para fins de eficácia de tutela provisória que suspende os efeitos do protesto é legítima, salvo comprovada inexistência da obrigação ou flagrante abusividade do débito. 2. A ausência de prova inequívoca da inexigibilidade do título e de hipossuficiência da parte autora autoriza a manutenção da exigência de contracautela.
"

(N.U 1034470-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO
– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EXIGÊNCIA DE
CAUÇÃO
REAL OU FIDEJUSSÓRIA – MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA DA CONTRACAUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A exigência de
caução
para a concessão de tutela provisória de urgência que suspende protesto é regra legal fundada no art. 300, § 1o, do CPC, e na tese firmada no Tema 902/STJ.
A dispensa da contracautela somente é admissível em hipóteses excepcionais, condicionada à demonstração documental robusta de hipossuficiência econômica que inviabilize sua prestação. (N.U 1019318-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025 -grifo nosso)

A caução no valor integral do protesto revela-se proporcional ao risco envolvido. Caso se comprove, ao final da instrução processual, a legitimidade da cobrança, a parte credora poderá sofrer prejuízos decorrentes da sustação indevida do protesto, incluindo a impossibilidade de exercer direitos creditórios e a perda de oportunidades negociais. A garantia prestada assegura o ressarcimento desses eventuais danos.

A agravante não comprovou sua incapacidade econômica para prestar a caução exigida. Ao contrário, trata-se de pessoa jurídica que emitiu cheque no valor de R$ 40.000,00, circunstância que indica capacidade financeira compatível com a prestação da garantia. A mera alegação de que a exigência representa ônus excessivo não se sustenta diante da ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência.

A sustação dos efeitos do protesto constitui medida plenamente reversível. Caso se conclua, após a instrução processual, pela legitimidade da dívida, a tutela de urgência será revogada, o protesto será restabelecido e o credor poderá exercer todos os meios de cobrança de seu crédito, acrescido dos consectários legais. O prejuízo ao credor é, portanto, meramente temporal e passível de reparação mediante a caução prestada.

Por outro lado, a manutenção do protesto, se indevido, causa danos imediatos e contínuos à agravante. Contudo, essa circunstância não elimina a necessidade de cautela na concessão da medida, especialmente quando não demonstrada de forma inequívoca a inexigibilidade do título. A caução serve justamente para equilibrar esses riscos, permitindo a concessão da tutela sem desguarnecer completamente a parte contrária.

Ante do exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026